Tribunal: TJES
Processo: 5000074-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família; Instituição de Bem de Família
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000074-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO GILSON RIGO e outros
AGRAVADO: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 1.017 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1)
Os embargos de declaração, a teor do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
O artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece a obrigatoriedade da juntada, em agravo de instrumento, de cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado.

3
)
No caso em a parte não junte aos autos cópia de qualquer peça obrigatória, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias para que seja complementada a documentação exigível, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

4)
Na sistemática de invalidades processuais estipuladas pelo Código de Processo Civil de 2015, busca-se, sempre que possível, a preservação dos atos processuais, de sorte que a decretação de invalidade é considerada solução de

ultima ratio
, adotada apenas quando realmente não for possível sanar o vício ou aproveitar o ato.

5)
Hipótese em que é possível verificar que a cópia da petição que ensejou a decisão agravada não foi anexada ao recurso de agravo de instrumento, o que, a princípio, ensejaria a imediata aplicação do disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil – concessão de prazo de 5 (cinco) dias para que seja complementada a documentação exigível -.

6
)
No entanto, com a digitalização da ação originária, possibilita-se a esta Corte Revisora os meios necessários à consulta dos autos na origem, de forma que a concessão de prazo para que a agravante juntasse ao caderno processual a cópia da petição que ensejou a decisão agravada importaria em diligência desnecessária e protelatória e, assim, ofensa aos princípios da duração razoável do processo, da eficiência e da cooperação.

7
)
Em relação ao vício da omissão aventado, é indubitável que os embargantes buscam apenas rediscutir a matéria, por não se conformar com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses.

8
)

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, mas sem efeitos infringentes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, mas sem efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Comrpocred Fomento Mercantil Ltda
e
LCP Factoring Fomento Mercantil Ltda
, em face do vergastado acórdão (id n° 3356365), de relatoria do eminente
Des
embargador
Walace Pandolpho Kiffer
, que deu provimento ao precedente recurso de agravo de instrumento, para estabelecer que “
a penhora encontra-se atingindo bem que não se enquadra na exceção descrita no artigo 3º-A, VI, da Lei 8.009/90, devendo ser respeitado o preceito legal do artigo 108, §4º, da citada Lei
”.

Em suas razões recursais (id n° 3356365), os embargantes alegam que o acórdão vergastado padeceria do vício da omissão e de erro material, visto que:
(i)
o voto condutor do acórdão objurgado rejeitou a preliminar suscitada por entender que a cópia da decisão recorrida foi juntada, no entanto, a referida preliminar fundamenta-se na falta de cópia da petição que ensejou a decisão agravada;
(ii)
resta documentalmente comprovado nos autos que antes e concomitantemente à compra do imóvel feita em 2001, os agravantes/embargados já operavam com as empresas agravadas alavancando valores de forma ilícita mediante o uso irregular da sociedade empresária criado no intuito de fraudar credores desde 1997, embora tais fatos não tenham sido analisados pelo acordão embargado.

Em id n° 4328020, foi determinada a redistribuição do feito perante esta Quarta Câmara Cível, tendo em vista que o recurso foi distribuído ao
Des.
Walace Pandolpho Kiffer
após a sua remoção desta Colenda Câmara.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Comrpocred Fomento Mercantil Ltda
e
LCP Factoring Fomento Mercantil Ltda
, em face do vergastado acórdão (id n° 3356365), de relatoria do eminente
Des
embargador
Walace Pandolpho Kiffer
, que deu provimento ao precedente recurso de agravo de instrumento, para estabelecer que “
a penhora encontra-se atingindo bem que não se enquadra na exceção descrita no artigo 3º-A, VI, da Lei 8.009/90, devendo ser respeitado o preceito legal do artigo 108, §4º, da citada Lei
”.

Em suas razões recursais (id n° 3356365), os embargantes alegam que o acórdão vergastado padeceria do vício da omissão e de erro material, visto que:
(i)
o voto condutor do acórdão objurgado rejeitou a preliminar suscitada por entender que a cópia da decisão recorrida foi juntada, no entanto, a referida preliminar fundamenta-se na falta de cópia da petição que ensejou a decisão agravada;
(ii)
resta documentalmente comprovado nos autos que antes e concomitantemente à compra do imóvel feita em 2001, os agravantes/embargados já operavam com as empresas agravadas alavancando valores de forma ilícita mediante o uso irregular da sociedade empresária criado no intuito de fraudar credores desde 1997, embora tais fatos não tenham sido analisados pelo acordão embargado.

Pois bem. Os embargos de declaração, a teor do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Primeiramente, os embargantes afirmam que, ao julgar preliminar de inadmissibilidade recursal, o voto condutor entendeu erroneamente qual seria o documento obrigatório faltante no agravo de instrumento e, por isso, acabou por conhecer do recurso.

De fato, em contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, os ora embargantes arguiram preliminar de inadmissibilidade recursal, sob o argumento de que os autos não haviam sido instruídos com a “
cópia da petição que ensejou a decisão agravada
”, documento este obrigatório conforme o artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil.

O voto condutor do acórdão ora objurgado, ao julgar o referido agravo de instrumento, rejeitou a preliminar suscitada, por entender que “
embora a parte tenha perseguido a inadmissibilidade do presente recurso a luz da ausência de peça obrigatória, nos termos do art. 1.017, I, do Código de Processo Civil, a alegação destituída de maior análise por parte da defesa se esvai com a simples análise do documento contido no evento de número 950830, fls. 02, que trata, exatamente, da cópia da decisão recorrid
a” (id n° 2951565).

É de se observar, como bem pontuado pelos embargantes, que o Relator rejeitou a preliminar em tela por entender que a
cópia da decisão recorrida
havia sido juntada, contudo, a preliminar em questão fundamenta-se, na verdade, na falta da
cópia da petição que ensejou a decisão agravada.

No entanto, em que pese a existência do mencionado erro de fato, a partir de uma minuciosa análise dos autos, adianto que o erro de fato em questão não é o bastante a ensejar a anulação do acórdão objurgado como pretendem os embargantes. Explico.

O artigo 1.017, inciso I e § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece o seguinte:

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I – obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

§ 3º Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único.

Por sua vez, o artigo 932, parágrafo único, do mesmo diploma legal, dispõe que “
antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível
”.

Ainda, rememoro que, na sistemática de invalidades processuais estipuladas pelo Código de Processo Civil de 2015, busca-se, sempre que possível, a
preservação dos atos processuais
, de sorte que a decretação de invalidade é considerada solução de

ultima ratio
, adotada apenas quando realmente não for possível sanar o vício ou aproveitar o ato.

Seguindo essa linha, o Título III do Livro I do Diploma Processual Civil (artigos 276 a 283) prevê diversos preceitos que visam evitar a sanção da invalidade, dentre os quais destaca-se o princípio
pas de nullité sans grief
,
segundo o qual não há nulidade processual sem prejuízo. É este o teor do artigo 283, senão vejamos:

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que
não possam ser aproveitados
, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á
o aproveitamento dos atos praticados
desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte
. (g.n.)

Bem por isso, a doutrina processualista
2

nos ensina que:

“
a
invalidade processual é sanção que decorre da incidência de regra jurídica sobre um suporte fático composto: defeito + prejuízo
. Sempre –
mesmo quando se trate de nulidade cominada em lei, ou as chamadas nulidades absolutas
.
Há prejuízo sempre que o defeito impedir que o ato atinja a sua finalidade. Mas não basta afirmar a violação a uma norma constitucional para que o prejuízo se presuma – O prejuízo, decorrente do desrespeito a uma norma, deverá ser demonstrado caso a caso”
. (g.n.)

No caso dos autos, do compulsar do caderno processual, é possível verificar que, de fato, a
cópia da petição que ensejou a decisão agravada
não foi anexada ao recurso de agravo de instrumento, o que, a princípio, ensejaria a imediata aplicação do disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil – concessão de prazo de 5 (cinco) dias para que seja complementada a documentação exigível –.

Ocorre que, a partir da verificação dos dados do processo de referência (n° 0027348-49.2005.8.08.0024), tem-se que, em
02 de setembro de 2022
, os autos de origem foram digitalizados, de forma que a hipotética anulação do acórdão ora atacado em razão do erro material não desdenharia na concessão de prazo para a complementação da peça faltante (muito menos no não conhecimento do recurso de agravo de instrumento como pretendem os embargantes), mas, na verdade, na imediata admissibilidade do recurso (e, consequentemente, no imediato julgamento do mérito).

Isso porque, com a digitalização da ação originária, possibilita-se a esta Corte Revisora os meios necessários à consulta dos autos na origem, de forma que a concessão de prazo para que a agravante juntasse ao caderno processual a
cópia da petição que ensejou a decisão agravada
importaria em diligência desnecessária e protelatória e, assim, ofensa aos princípios da duração razoável do processo, da eficiência e da cooperação.

E é justamente pela possibilidade exposta acima que o artigo 1.017, § 5º, do Código de Processo Civil, dispensa a obrigatoriedade da juntada das peças constantes no inciso I do mesmo diploma legal quando os autos forem eletrônicos.

Antes de concluir, esclareço que os embargantes, ao pretenderem a anulação do acórdão atacado, não indicam nenhum prejuízo plausível a justificar a aplicação da pretendida medida. Na verdade, aspiram a anulação do acórdão atacado por entenderem que o referido ato importaria em imediata inadmissibilidade do agravo de instrumento, por ofensa ao artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil, sem oportunizar a parte a juntada do documento faltante, o que não procede, dada, antes, a obrigatória observância do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, como acima manifestado.

Dessa forma, reconheço a existência de erro material, mas, diante da
ausência de prejuízo
, não atribuo efeitos infringentes aos presentes embargos, mantendo a conclusão de mérito exarada no voto condutor do acórdão impugnado.

Superado esse ponto, em relação à alegada omissão quanto aos documentos que comprovam “
que antes e concomitantemente à compra do imóvel feita em 2001, os agravantes/embargados já operavam com as empresas agravadas alavancando valores de forma ilícita mediante o uso irregular da sociedade empresária criado no intuito de fraudar credores desde 1997, embora tais fatos não tenham sido analisados pelo acordão embargado
”, tenho que os embargantes pretendem, na verdade, a rediscussão da matéria tratada no recurso precedente.

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau, em sede de ação de falência, decretou a quebra e a arrecadação de todos os bens dos devedores. Naquela oportunidade,
Pedro Gilson Rigo
requereu a desoneração do imóvel localizado na rua Cauaba n° 73, Mata da Serra – ES, sob o fundamento de que aquela propriedade seria o único bem de família. No entanto, o magistrado de piso manteve a decretação, sob o argumento de que o imóvel em debate teria sido adquirido com proveitos ilícitos, o que deu ensejo ao precedente recurso de agravo de instrumento.

O eminente Desembargador Relator, diante da análise dos fartos documentos juntados aos autos pelos ora embargantes e embargado, observou que em um deles, especificadamente em id n° 950985, havia demonstração de que a compra e venda do imóvel se deu com recursos provenientes de
FGTS
e que foi assinado 2 (dois) anos antes da ocorrência do fatos narrados como criminosos, fundamento este o suficiente para proferir a conclusão exarada (exclusão da penhora do bem).

Consoante se observa, não há omissão a ser sanada no acórdão vergastado e nem existe necessidade de utilizar a presente via com o escopo de prequestionar a matéria, uma vez que as teses expostas pelos embagantes já foram enfrentadas e todos os dispositivos constitucionais e legais suscitados foram considerados por este órgão fracionário no julgamento da precedente apelação.

Desse modo, é indubitável que os embargantes buscam rediscutir a matéria dita omissa, por não se conformar com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses. Ora, o
eventual equívoco
na compreensão desta colenda Câmara a propósito da proibição do artigo 1°, parágrafo único, da Lei n° 7.347/85, por óbvio, configura manifesta hipótese de erro de julgamento, que não encontra, nos embargos declaratórios, o instrumento processual adequado para conjurá-lo.

Com efeito, caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração.

No mais, frisa-se que, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Em derradeiro, oportuno ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente orientado que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.” (EDcl no AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019, STJ).

Ante o exposto,

conheço

do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
dou
-lhe
s
parcial
provimento
, tão somente para reconhecer a existência de erro material, mas sem lhes atribuir efeitos infringentes, mantendo a conclusão de mérito exarada no voto condutor do acórdão impugnado.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 19. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 457.

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

DESEMBARGADORA RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora para
conhecer

do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
dar
-lhe
s
parcial
provimento.

ACOMPANHO A NOBRE RELATORA.